Tribunal: TJSP
Processo: 1000709-68.2017.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – Sentença de procedência – Inconformismo dos herdeiros de D'Gust Industria de Produtos Alimentícios – Caso em que a empresa firmou contrato, na qualidade de coligada, quando do primeiro aditamento. – Portanto, destinatária do serviços, bem como deles se beneficiou – Legitimidade para figurar no pólo passivo bem reconhecida – Quanto ao mais, a sentença bem reconheceu que os

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – Sentença de procedência – Inconformismo dos herdeiros de D'Gust Industria de Produtos Alimentícios – Caso em que a empresa firmou contrato, na qualidade de coligada, quando do primeiro aditamento. – Portanto, destinatária do serviços, bem como deles se beneficiou – Legitimidade para figurar no pólo passivo bem reconhecida – Quanto ao mais, a sentença bem reconheceu que os herdeiros não respondem por encargos superiores às forças da herança, nos termos do art. 1792 do CC – Bem como ressalvou que a autora não poderá penhorar bens particulares dos herdeiros – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.